Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. VÍCIO SANADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado.
2. Nos termos do enunciado da Súmula 519/STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
3. Constatando-se que, ao reformar a decisão agravada, o acórdão deixou de se manifestar acerca da condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência na origem, o decisum deve ser integrado, para afastar a condenação dos exequentes ao pagamento dos honorários de sucumbência, uma vez que houve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.